Tribunal: TJSP
Processo: 1040682-59.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040682-59.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
ALEXANDRE CIFUENTES, SILVANA ARAUJO CAVALCANTI PAOILHA, ROSANA
FERREIRA LIMA, REINALDO AFFONSO SOLA FERNANDES, PEDRO ANTONIO
NARCISO, JOAO JOILSON ALVES DA SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA, EDMÉIA
PENHA DA SILVA BRITO, ANGELA BROERING e ANDERSON ROBERTO
FONSECA BUENO, são apelados SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040682-59.2016.8.26.0053
2
VOTO No 35484
APELAÇÃO No 1040682-59.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SILVANA ARAÚJO CAVALCANTI PAOILHA (E OUTROS) (AJ)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV (E OUTRO)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de
retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-
parte, com correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei
11960/2009, fls. 193/206.
Interposto recurso extraordinário, por correção monetária
e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil
atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal,
RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040682-59.2016.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator